Tribunal: TJBA
Processo: 8053412-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053412-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANATALIA DA SILVA LYRIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

AGRAVADO: JOSE ALMEIDA LYRIO e outros (2)

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, MAX CARDOSO CAMPOS, LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados são suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural.

4. A parte agravante comprovou que recebe aposentadoria por incapacidade permanente, benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.263,23 (mil e duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

5. Jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de concessão do benefício diante de quadro fático análogo, assegurando o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A demonstração de renda mensal modesta, somada a gastos e compromissos financeiros que comprometem a subsistência da parte, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80335162520218050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022 )

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053412-15.2025.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus - Bahia, tendo, como Agravante, ANATALIA DA SILVA LYRIO, e, como Agravados, MARIA DA PAZ BARBOSA LYRIO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA